Tribunal: STF
Processo: RHC 246874
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Douglas Antonio Mazzo, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 783.415/SC (docs. 71 e 77).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais multa pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, I, do Código Penal” (doc. 39, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Em que pese o entendimento do STJ repute a ausência de intimação do réu preso para presença na audiência de instrução como nulidade relativa e não absoluta, a DPU, em seu múnus de defender as garantias fundamentais de seus assistidos, persiste no pleito da Defensoria Pública Estadual de Santa Catarina, no intuito de buscar a reconsideração da decisão e a apreciação do pedido. (doc. 88, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, a Defensoria Pública da União – Categoria Especial pugna pelo conhecimento do presente recurso ordinário em recurso em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar – caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada para fins de que seja considerada a nulidade decorrente da ausência do réu em audiência.



    Por oportuno, requer-se a concessão do benefício da assistência jurídica gratuita, com a consequente isenção do recolhimento de custas, haja vista que o ora recorrente se encontra assistido pela Defensoria Pública da União.



    Outrossim, requer que a Defensoria Pública da União seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I, da LC nº 80/94. (doc. 88, p. 9).  



    Em contrarrazões a este recurso ordinário, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina argumenta, resumidamente, que:  



    Consoante assentado na decisão atacada, infere-se que a Sexta Turma do STJ rechaçou a alegada existência de constrangimento ilegal e, por conseguinte, a tese de nulidade processual em razão da ausência do Recorrente na audiência de instrução, uma vez que, “[...] mesmo havendo sido decretada a revelia por não haver sido localizado o réu – a informação sobre a sua situação prisional foi conhecida apenas depois da audiência –, a Defensoria Pública, responsável pela sua representação, participou do ato” (e-STJ fl. 508).



    Nessa linha, não se verificou qualquer prejuízo à defesa, pois, conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, a presença do acusado na audiência de instrução e julgamento não é indispensável para a validade do ato, haja vista a presença da Defensoria a fim de garantir a ampla defesa e o contraditório. Dessa forma, nota-se que o Recorrente deixou de apontar o manifesto prejuízo que a supressão do ato lhe causou, limitando-se a indicar o prejuízo como sendo presumido.



    Nesse aspecto, com relação à necessidade de prejuízo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o reconhecimento de qualquer nulidade no processo penal, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não aconteceu nos autos. (doc. 120, pp. 5-6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DIREITO DE PRESENÇA EM AUDIÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. 2. O Tribunal de origem é categórico ao afirmar a ausência de prejuízo porque durante toda a instrução processual o réu foi assistido pela Defensoria Pública que, inclusive, se fazia presente na audiência questionada. Ademais, a irregularidade não foi alegada oportunamente, pois a defesa não a mencionou em alegações finais ou mesmo em razões de apelação. Por tais razões, não há que falar em nulidade do ato. 3. Agravo regimental não provido. (doc. 77, p. 1 – grifei). 



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Estabelece o art. 563, do Código de Processo Penal, que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Assim, para o reconhecimento de eventual nulidade, mesmo que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo alegado, o que, no caso, não ocorreu.  



    Nessa mesma direção:  



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO, SE, DA NULIDADE, NÃO RESULTAR PREJUÍZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS. INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A “[...] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, 14/2/2014). II – Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que, no caso, não ocorreu. Neste cenário, ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal “[...] consolidou-se no sentido de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime” (Inq 2.563/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski e Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, 28/5/2010). III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 232.971 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/4/2024 – grifei).  



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Intimação pessoal. Nulidade. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Prejuízo. Demonstração. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que, “já tendo o réu comparecido ao processo em outras oportunidades, não se pode falar em não esgotamento dos meios necessários, quando frustrada a localização do paciente no último endereço por ele próprio declinado nos autos. (...) A par dessas considerações, a intimação que, nos termos da lei seria desnecessária, foi feita por edital, além de ter sido feita pelo meio eletrônico próprio ao defensor à época constituído”. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Assim como assentou o STJ, “não há dúvida quanto à efetiva ciência do ato, posto que além da intimação por edital, conforme anteriormente dito, a defesa técnica nomeada pelo réu foi regularmente intimada, deixando transcorrer in albis o prazo recursal. (...) Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, a não interposição do recurso, uma vez intimada a defesa técnica do acusado que respondeu solto à ação penal, por influência do princípio da voluntariedade não caracteriza cerceamento de defesa ou vício de qualquer natureza”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.454 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/12/2022 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGOS 304 E 333 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 2. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018; e HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 304 e 333 do Código Penal. Restou assentado pelo Tribunal a quo que “o Magistrado não fez nenhuma menção ao teor do depoimento da testemunha Pedro Reis França, pessoa liberada pelo alvará de soltura. A autoria e materialidade do delito estão baseadas em outras provas, sobretudo na quebra de sigilo telefônico e na delação do corréu Rogério Oliveira de Aquino”. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 182.830 AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2020 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator